Tribunal: TJMT
Processo: 1015421-30.2023.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015421-30.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), CLECI FATIMA SANTINI WEIS - CPF: 570.096.511-91 (TERCEIRO INTERESSADO), DARCI WEIS - CPF: 220.743.339-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO CASONATTO - CPF: 537.202.531-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), VALDIR CASONATTO - CPF: 372.949.899-15 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA ONESCO CASONATTO - CPF: 435.512.629-34 (EMBARGANTE), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCOS LEVI BERVIG - CPF: 890.122.320-15 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

1015421-30.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Embargante:
Valdir Casonatto e outra.

Embargada:

Cargill Agrícola S.A.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

1015421-30.2023.8.11.0000 – Lucas do Rio Verde

Embargante:
Valdir Casonatto e outra.

Embargada:
Cargill Agrícola S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Valdir Casonatto e Maria Lúcia Onesco Casonatto, em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento n. 1015421-30.2023.8.11.0000 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão.

Inconformado,
o embargante
sustenta que o v. acórdão foi omisso acerca da ocorrência de prescrição intercorrente, violando o quanto disposto nos arts. 202, inc. I e 206, §3º, inc. VIII, ambos do C. Civil. Afirma que houve desídia da parte embargada em promover a citação dos executados, acarretando morosidade do feito, por sua culpa exclusiva.

Ao final, pleiteia o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 199537183), pugnando pela rejeição do recurso, requerendo ainda, a condenação do embargante ao pagamento de multa, nos termos dos arts. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no agravo e na contraminuta foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelo embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
In casu, em que pese às alegações dos agravantes, o certo é que ocorre a prescrição intercorrente apenas se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei. Além disso, o exequente deve deixar de cumprir a determinação judicial após a sua intimação pessoal.

Destaca-se que o entendimento do STJ é firme no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor para ter início o prazo da prescrição intercorrente, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DAS EXIGÊNCIAS DO ART. 541 DO CPC...

2. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a intimação pessoal da parte. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp 1280841/MG, 3ª Turma, Rel. Min. João Otávio De Noronha, j. 17.03.2015)

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) – EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO.

1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes.

2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes...”. (AgRg no AREsp 131359/GO, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, J. 20.11.2014)

Na espécie, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente, ora agravada, mormente pelo fato de que foi realizada penhora de imóvel nos autos, com a designação de hasta pública.

Não obstante, convém destacar que também não houve a intimação pessoal da exequente para dar andamento ao feito, impossibilitando o reconhecimento da prescrição intercorrente.
”
(id. 195475676).

À vista disso, resta evidente a ausência de omissão no v. acórdão quanto a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que, reafirma-se, não houve demonstração inequívoca de eventual desídia da exequente, ora embargada, mormente pelo fato de que foram realizadas diversas intervenções no feito, inclusive com a localização e penhora de imóvel nos autos.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações do embargante demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando o mesmo advertido desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço à embargada que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que ainda não se observou na espécie.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024